Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-41.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722553-41.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIARA REGINA QUEIROZ WOLNEY APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de ID 57286095. Eventual pedido de cumprimento provisório de sentença, se cabível, deve ser formulado na instância competente. Recurso julgado, aguarde-se o transcurso do prazo. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital